Tribunal: TJDFT
Processo: 0712020-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. REINCIDÊNCIA. EFEITOS SOBRE TODAS AS EXECUÇÕES EM CURSO. LEI N. 13.964/2019. VIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, a despeito das alterações promovidas no artigo 112 da Lei de Execução Penal pela Lei 13.964/2019, a reincidência é condição pessoal do interno e, reconhecida em quaisquer das condenações constantes na conta de liquidação, deve irradiar efeitos sobre todas as condenações em curso (acórdão n. 1329056).
2. Recurso desprovido.